Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-18.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701522-18.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO BARBOSA TAVARES DE SOUZA APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, foi facultado ao recorrente comprovar a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça ou recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso (ID 18237389). Consoante certidão de ID 18597893, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso, pois o apelante, em que pese intimado, deixou de providenciá-lo. De rigor, por conseguinte, reconhecer a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do NCPC. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator